Tribunal: TJSP
Processo: 1005995-26.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – CABIMENTO - O banco réu não logrou demonstrar que a autora tinha o desejo de realizar empréstimos consignados com dedução das parcelas das dívidas de seu benefício previdenciário - A subtração de parte da verba alimentar da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – CABIMENTO - O banco réu não logrou demonstrar que a autora tinha o desejo de realizar empréstimos consignados com dedução das parcelas das dívidas de seu benefício previdenciário - A subtração de parte da verba alimentar da autora, proveniente dos descontos consignados sobre benefício previdenciário, resulta em abalo moral in re ipsa - Indenização fixada em R$ 7.000,00, segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recurso parcialmente provido, nessa parte.